Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701861-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOUZA LOIOLA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Instado a comprovar a hipossuficiência por duas vezes, o agravante se limitou a juntar documentos que comprovavam gastos e lista de dívidas, sem, contudo, colacionar os documentos indicados no despacho, como os últimos extratos bancários e declaração de imposto de renda. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora